Tribunal: TJBA
Processo: 8078641-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8078641-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JAMILE GOMES CAL BARRAL Advogado(s): ALEXANDRE PEIXOTO GOMES AGRAVADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO BUCOMAXILOFACIAL. REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO FORA DA REDE. LEI Nº 9.656/1998. URGÊNCIA CONFIGURADA. MODULAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar que operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse cirurgia bucomaxilofacial, preferencialmente na rede credenciada, condicionando a realização por profissional não credenciado à comprovação de inexistência de prestador habilitado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, diante da urgência do quadro clínico, é legítima a exigência de prévia busca por profissional na rede credenciada; (ii) estabelecer em quais hipóteses a operadora deve custear integralmente procedimento realizado fora da rede credenciada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Agravo de Instrumento comporta cognição limitada, devendo analisar a verossimilhança do direito e o risco de dano, sem exame exauriente do mérito. 4. O direito à saúde possui estatura constitucional e se vincula diretamente ao direito à vida, impondo proteção efetiva em situações de urgência. 5. A jurisprudência do STJ admite o reembolso de despesas fora da rede credenciada apenas em hipóteses excepcionais, como urgência do procedimento ou inexistência de prestadores habilitados. 6. A Lei nº 9.656/1998 prevê o dever de reembolso em casos de urgência ou emergência quando inviável a utilização da rede credenciada. 7. A urgência do quadro clínico da paciente resta comprovada por laudo médico, evidenciando risco relevante à saúde e comprometimento funcional. 8. A exigência de esgotamento prévio da rede credenciada, em contexto de urgência, revela-se excessiva e pode frustrar a efetividade da tutela. 9. O direito de livre escolha do profissional não é absoluto e deve ser compatibilizado com o equilíbrio contratual e a organização da rede assistencial. 10. A solução adequada consiste em modular a obrigação da operadora, garantindo prioridade ao atendimento na rede credenciada, sem prejuízo do custeio integral fora da rede em caso de falha na prestação do serviço. 11. A ausência de indicação tempestiva de profissional habilitado ou a indisponibilidade de agenda compatível caracteriza falha do serviço e impõe o custeio integral do tratamento fora da rede. 12. A opção voluntária do beneficiário por profissional não credenciado, quando há alternativa adequada na rede, gera apenas direito ao reembolso nos limites contratuais. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8078641-74.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante, JAMILE GOMES CAL BARRAL, e, como agravada, CASSI-CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno, bem como DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)